Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-64.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, c.c. art. 71 ambos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva em sede policial e em Juízo – Depoimento da vítima mostra-se seguro e coeso para lastrear o decreto condenatório – Conjunto probatório robusto – Estabelecimento de regime mais brando para início de cumprimento da pena –

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, c.c. art. 71 ambos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva em sede policial e em Juízo – Depoimento da vítima mostra-se seguro e coeso para lastrear o decreto condenatório – Conjunto probatório robusto – Estabelecimento de regime mais brando para início de cumprimento da pena – Inadequado – Réu é reincidente – medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001167-64.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante
ELIVELTON CRISTIANO DE MELO FREITAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279
Apelante: Elivelton Cristiano de Melo Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itararé
Voto no 26828
Furto Art. 155, caput, c.c. art. 71 ambos do Código Penal
Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório
Impossibilidade Réu confessou a prática delitiva em
sede policial e em Juízo Depoimento da vítima mostra-se
seguro e coeso para lastrear o decreto condenatório
Conjunto probatório robusto Estabelecimento de regime
mais brando para início de cumprimento da pena

Inadequado
Réu é reincidente
medida diversa da
definida na r. sentença se mostraria incompatível com o
caráter coercitivo da reprimenda Pena e regime mantidos
Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo 1a Vara da Comarca de Itararé
(fls. 126/129), o réu ELIVELTON CRISTIANO DE MELO
FREITAS foi condenado à pena de 02 anos e 22 dias de reclusão, em
regime inicial fechado e ao pagamento de 64 dias-multa, no piso, como
incurso no art. 155, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa, no prazo legal, objetivando a
absolvição do réu pela ausência de provas. Subsidiariamente pleiteia
pelo estabelecimento de um regime inicial de cumprimento da pena
mais brando. (fls. 133/135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso (fls. 146/149),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo
desprovimento do recurso defensivo (fl. 159/161).
É o relatório.
Consta dos autos que, no período entre Novembro de 2017 e
Fevereiro de 2018, na Rua Beco da Amizade, no 18, Vila Esperança, na
cidade e comarca de Itararé, ELIVELTON CRISTIANO DE MELO
FREITAS subtraiu para si, mediante mais de uma ação, 02 frascos de
perfume; 02 vidros de creme para o corpo, da marca Encanto; um
aparelho celular, da marca LG; diversos produtos alimentícios; 01 maço
de cigarros, da marca Palermo; 01 short jeans; e 03 blusas femininas,
bens avaliados em R$ 1.162,50, além da quantia de R$ 80,00 em
dinheiro, pertencentes à vítima Jussara Aparecida Mello.
Segundo restou apurado, Elivelton Cristiano, por seis vezes,
no período supramencionado, aproveitando-se da ausência da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
4
escalou o muro frontal da residência desta, ganhando, assim, acesso ao
seu interior.
Em um primeiro momento, o denunciado subtraiu 02 frascos
de perfume, seguido pelo furto do telefone celular e dos produtos
alimentícios, no valor de R$ 460,00.
Na terceira ocasião, subtraiu um maço de cigarros e oitenta
reais em dinheiro. Em continuidade, no quarto dia, apoderou-se de um
short jeans e de três blusas femininas e após, produtos alimentícios, no
valor de R$ 200,00. E, por fim, no dia 23 de fevereiro de 2018, subtraiu
mais produtos alimentícios, no valor de R$ 260,00.
Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos (fls. 14).
No entanto, os bens não foram recuperados.
A materialidade restou comprovada pela Portaria (fl. 02/03),
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), pelo Auto de Qualificação (fls.
06/20), pelo Laudo Pericial (fls. 07/11), pelo Auto de Avaliação (fls.
21/22), e pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
5
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente Elivelton Cristiano de Melo Freitas foi
interrogado, em sede policial, oportunidade na qual confessou a prática
delitiva, adicionando que cometeu o furto para sustentar seu vício em
entorpecentes. Ainda, contou que, para cometer os crimes, entrava pela
janela do quarto do imóvel, a qual logrou êxito em abrir, fazendo o uso
de um pedaço de ferro, com o qual era possível que se alcançasse o
trinco.
Tal confissão realizada pelo recorrente perante a autoridade
policial vale como prova pelo seu poder de convencimento, não pelo
local onde foi externada e poderá alicerçar a procedência da denúncia
se encontrar algum apoio nos elementos probatórios restantes, mesmo
que indiciários, ainda quando não confirmada ou retratada em juízo
(ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da prova no
Processo Penal, Editora Saraiva, 7a edição, 2006, p. 122).
Este
é
o
entendimento
doutrinário,
conforme
os
ensinamentos de DAMÁSIO E. DE JESUS:
“De acordo com a orientação do STF, a confissão
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo,
tem valia, desde que não elidida 'por quaisquer
indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente
ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU
2.4.76, p. 2225). Assim, as 'confissões extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
6
nelas contida, desde que corroboradas por outros
elementos de prova” (RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p.
8823, RTJ 88/371) (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 22a edição, 2006, p. 182).
Além disso, o apelante, em Juízo, também confessou.
A confissão judicial, desde que não demonstrada a sua
eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser do
confidente, já autoriza e serve como supedâneo para uma decisão
condenatória e, neste caso, serve de sustentação para a condenação do
infrator, por motivos que, apesar de evidentes, serão expostos a seguir.
A vítima Jussara Aparecida Mello declarou, tanto na fase
policial, quanto em Juízo, que o acusado é seu sobrinho. Contou que o
réu faz uso de crack e furta para poder sustentar seu vício. Assim,
conhecendo os horários de sua tia, o apelante praticava os furtos no
momento em que esta se encontrava no trabalho. Adicionou que o
domicílio do recorrente fica em frente ao seu, cujo acesso se dá por um
único corredor, no qual fica a janela pela qual o réu adentrou a
residência. Segundo ela, seu sobrinho logrou êxito em abri-la por meio
de um instrumento de ferro, similar a uma faca, com o qual foi capaz de
alcançar a trava da janela. Disse que, na ocasião de todos os furtos,
chegou a conversar com o réu, o qual confessou as práticas delitivas,
sempre chorando e pedindo ajuda para ser internado e tratar seu vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
7
Salientou, também, que ele já esteve internado em duas clinicas de
reabilitação.
Eis que, em que pese os argumentos apresentados pela
combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência de provas,
revelando-se não só correta, como necessária, a condenação do apelante
pelo delito de furto qualificado.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu qualquer justificativa
consistente para o fato de o réu ter confessado a prática delitiva em
todas as oportunidades que obteve tais quais, à vítima, em fase policial e
também em Juízo.
Superadas essas questões, passa-se para análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do
Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou corretamente a pena na
sentença, fixando a pena-base do acusado acima no mínimo legal,
majorando a pena em 1/3, visto que o réu ostenta maus antecedentes,
perfazendo o montante de pena de em 01 ano, 04 meses e 15 dias de
reclusão e 43 dias-multam, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
8
Na segunda, vislumbra-se a atenuante da confissão
espontânea, além da agravante da reincidência, pelas quais o réu foi
beneficiado com a compensação integral. Desta feita, ante a ausência de
recurso ministerial quanto a este ponto, mantém-se inalterada a pena
retro estabelecida.
Na
terceira
fase,
não
foram
constatadas
causas
modificadoras. Presente o crime continuado, nos termos do artigo 71 do
Código Penal, a pena foi aumentada pela metade, restando definitiva em
02 anos, 22 dias de reclusão e 64 dias-multa, no piso.
Por fim, agiu corretamente o M.M. Magistrado a quo, ao
fixar o regime inicial fechado como modalidade inicial de
cumprimento da pena, ante reincidência e maus antecedentes do
apelante (vide Folha de Antecedentes às fls. 96/107), que já
anteriormente condenado, não buscou emendar-se.
Ainda, também é certo que o artigo 33, do Código Penal, em
seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os condenados não
reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou
semiaberto, dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do
delito.
Eis que, no caso em tela, o apelante, como dito
anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que impede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-64.2018.8.26.0279 -Voto no
9
concessão de regime inicial diferente do fechado. O mesmo demonstra,
assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da
terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa,
fazendo desta seu modo de vida, indicando completo desinteresse em
reintegrar a sociedade como membros contribuintes desta.
Há de se salientar, neste caso, que o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e
c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu
reincidente deve cumprir a pena em regime inicial fechado.
Precedentes do STJ” (STJ Resp. 77.373 Rel. Min.
WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no
91, 13.5.96, p. 15.583).
Por derradeiro, ante a ausência dos requisitos previstos no
art. 44, incisos I a III, do Código Penal, impossível substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator